Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS. duplicidade. INOCORRÊNCIA.

1. É devido o ressarcimento pleiteado pela Construtora que arcou com o pagamento de débito condominial de responsabilidade do morador, se este não comprova o pagamento que alega.

2. Os juros de mora cobrados em razão do atraso no pagamento das despesas de condomínio não se confundem com juros legais de 1% a contar da citação fixados na sentença, que decorrem do ajuizamento de ação de ressarcimento.

3. Tratando-se de situações e períodos diferentes, não há, no caso, a incidência de juros em duplicidade.

4. Apelação conhecida e não provida.